Tribunal: STF
Processo: RE 589461
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. PRAÇA. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. EXCLUSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGOS 5º, CAPUT, 22, XXI, E 32, 4º, DA CF. INOVAÇÃO À LIDE. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 283 E 284. COMPETÊNCIA. ART. 125, § 4º, DA CF. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. 



    1. O recurso extraordinário é inviável para debater matéria processual referente à inovação à lide consignada pelo Tribunal a quo (artigos 5º, 22, XXI, e 32, § 4º, da CF), fundamento da decisão impugnada que não foi atacado pelo agravante. Incidência das Súmulas STF 283 e 284.



    2. A competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da CF refere-se à perda de graduação como pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar administrativa, como acontece no caso em exame. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.